Tribunal: STF
Processo: RE 76182
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
1. OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA PREVISTOS NO CAPUT DO ART. 309 DO
REGIMENTO INTERNO DO STF DEVEM SER DEDUZIDOS MEDIANTE OBSERVANCIA
PONTUAL DO QUE DETERMINA AO EMBARQUE O PAR. 1 DESSA NORMA; SE NÃO
FOREM ARTICULADOS EM TERMOS ANALITICOS, NÃO TERAO ANDAMENTO.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE.